Tribunal: TJMT
Processo: 1063038-12.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063038-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIETTY CARVALHO MAGALHAES FREITAS - CPF: 052.243.501-74 (RECORRENTE), JESSICA CARVALHO MAGALHAES FREITAS - CPF: 033.784.161-65 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AVARIA DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de avaria em bagagem despachada em transporte aéreo nacional.

A consumidora foi compelida a despachar bagagem de mão e, ao recebê-la, constatou danos que comprometeram sua funcionalidade.

A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização material e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se se aplica a suspensão nacional do Tema 1.417 do STF; (
ii
) saber se a avaria configura desgaste normal ou falha do serviço; (
iii
) saber se há dano moral indenizável; e (
iv
) saber se o valor da indenização é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do Tema 1.417 do STF não se aplica, pois restrita a hipóteses de atraso, cancelamento ou alteração de voo, não abrangendo avaria de bagagem.

A danificação que compromete a funcionalidade da bagagem afasta a tese de avaria mínima e caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O transportador responde pela integridade da bagagem, assumindo obrigação de resultado.

O dano moral decorre do conjunto fático, especialmente da imposição de despacho, da avaria do bem e da ausência de solução administrativa eficaz.

O valor fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 350383394) interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A em face da r. sentença (ID 350383393) proferida pelo 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por JULIETTY CARVALHO MAGALHÃES FREITAS, para condenar a empresa aérea ao pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão de avaria em sua bagagem.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita, em caráter preliminar, a necessidade de suspensão do processo em observância à determinação de sobrestamento nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do ARE 1.560.244 (Tema 1.417). No mérito, defende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que a avaria constatada na mala da Recorrida seria mínima e decorrente do manuseio comum, o que afastaria a ilicitude de sua conduta. Argumenta, ainda, a inocorrência de dano moral, tratando-se o episódio de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 350383850), nas quais rechaça a preliminar de suspensão, por entender que o objeto da lide não se amolda ao Tema 1.417/STF. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando
a falha na prestação do serviço e a configuração dos danos material e moral nos patamares definidos pelo juízo de origem.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Questão Preliminar: Do Pedido de Sobrestamento do Feito (Tema 1.417/STF)

A Recorrente postula, como prejudicial de mérito, a suspensão do presente processo, com fundamento na decisão proferida pelo Ministro Dias
Toffoli
, do Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.560.244/RS, que determinou o sobrestamento nacional de todas as ações que discutem a matéria objeto do Tema 1.417 da Repercussão Geral.

Contudo, a referida preliminar não merece acolhimento.

Uma análise atenta da decisão paradigma, juntada aos autos pela própria Recorrida (ID 350383851), revela que a controvérsia constitucional afetada é específica e bem delimitada. A questão submetida à Suprema Corte consiste em "saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor".

O objeto do presente litígio, entretanto, é manifestamente diverso. A causa de pedir não reside em qualquer intercorrência relacionada à pontualidade ou à própria execução do voo, como atraso ou cancelamento. O que se discute, na essência, é a falha no dever de custódia e guarda da bagagem da passageira, um bem que foi entregue aos cuidados da transportadora e devolvido com avarias que comprometeram sua utilização. Trata-se, portanto, de uma discussão sobre a responsabilidade civil por vício na prestação do serviço de transporte de coisas, intrinsecamente ligada ao contrato acessório de bagagem.

A distinção é fundamental. A problemática do Tema 1.417/STF envolve, muitas vezes, a análise de excludentes de responsabilidade como caso fortuito ou força maior (necessidade de readequação da malha aérea, condições climáticas
adversas, etc.
), que impactam diretamente a operação do voo. No caso dos autos, a avaria da mala decorre de uma falha operacional no manuseio do bem, uma atividade sob o controle exclusivo da companhia aérea, configurando, em princípio, fortuito interno, que não elide a responsabilidade do fornecedor.

Dessa forma, por não haver identidade entre a matéria discutida neste processo e a questão afetada pelo Tema 1.417, a aplicação da ordem de suspensão nacional é
impertinente
. O prosseguimento do julgamento, longe de afrontar a autoridade da Suprema Corte, prestigia a celeridade processual e o direito da parte a uma tutela jurisdicional efetiva em tempo razoável.

Por tais razões, rejeito a preliminar de suspensão processual.

Do Mérito Recursal

Superada a questão preliminar, adentro a análise do mérito do recurso, que se concentra em três pontos nodais: a caracterização do ato ilícito, a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

Da Alegação de "Avaria Mínima" e da Configuração do Ato Ilícito

A Recorrente insiste na tese de que a avaria na bagagem da Recorrida — quebra da roda e arranhões — seria um "desgaste mínimo" e natural, decorrente do manuseio ordinário em aeroportos, o que, segundo sua ótica, não configuraria ato ilícito passível de reparação.

Tal argumento, contudo, revela-se frágil e desconectado da natureza da relação jurídica e da extensão do dano comprovado nos autos. O contrato de transporte aéreo, em sua dimensão acessória de transporte de bagagem, encerra uma obrigação de resultado. A companhia aérea não se obriga apenas a transportar o bem, mas a entregá-lo no destino nas mesmas condições em que o recebeu. Este é o cerne do seu dever de guarda e custódia.

As fotografias e o vídeo juntados à inicial (
IDs
350383371 a 350383375 e 350383367) demonstram, de forma inequívoca, que o dano não foi um mero arranhão superficial ou uma mancha. A quebra de uma das rodas da mala é um defeito substancial que compromete a sua funcionalidade precípua. Malas modernas são projetadas para rolar, facilitando o deslocamento do viajante. Uma mala sem uma de suas rodas perde essa característica essencial, tornando seu transporte penoso e inadequado, especialmente em longos saguões de aeroportos.

Classificar tal defeito como "avaria mínima" ou "desgaste causado por transporte" é uma tentativa de normalizar o que é, na verdade,
uma
flagrante
falha
na prestação do serviço, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor, em casos como este, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. Bastam a conduta (manuseio inadequado), o dano (mala funcionalmente comprometida) e o nexo causal (o dano ocorreu enquanto a bagagem estava sob a guarda da companhia) para que surja o dever de indenizar.

Portanto, a sentença agiu com absoluto acerto ao reconhecer a falha no serviço e o dever de reparar o dano material, condenando a Recorrente ao pagamento do valor correspondente a uma mala nova de características similares, conforme orçamento apresentado (ID 350383366). A tese de ausência de ato ilícito é, pois, insubsistente.

Da Configuração do Dano Moral e da Tese de "Mero Aborrecimento"

A Recorrente argumenta que o episódio não passou de um "mero aborrecimento", incapaz de gerar dano moral, e invoca precedentes que afastam a presunção de dano em casos de problemas com voos.

Mais uma vez, a argumentação recursal não prospera, pois desconsidera as particularidades do caso concreto. O dano moral, aqui, não deriva do simples fato de a mala ter sido danificada. Ele se constrói a partir de uma sucessão de atos que, somados, evidenciam um profundo descaso com a consumidora.

Primeiro, a Recorrida, que pretendia viajar com sua mala na cabine, foi compelida a despachá-la (ID 350383357, p. 1). Embora o despacho por questões de espaço seja uma prática possível, a situação inicial já gerou uma contrariedade à vontade da passageira.

Segundo, o
bem, agora sob a responsabilidade da empresa, foi devolvido avariado de forma a comprometer sua função.

Terceiro, e talvez o ponto mais grave, foi a conduta da Recorrente na fase pós-contratual. Ao ser procurada para solucionar o problema, a empresa não apenas negou a reparação, mas o fez com base em uma justificativa padronizada e ofensiva à inteligência da consumidora (ID 350383363), tratando a quebra da roda como um desgaste normal, comparável a "arranhões, amassados, cortes, manchas". Essa postura de minimizar o prejuízo e transferir o ônus da falha para a esfera da normalidade contratual representa uma quebra da confiança e da boa-fé que devem nortear as relações de consumo.

O dano moral reside, portanto, no sentimento de impotência, frustração e desrespeito vivenciado pela Recorrida, que viu seu bem ser danificado por negligência da transportadora e, em seguida, teve seu direito à reparação tratado com absoluto descaso. A situação ultrapassa, e muito, os dissabores e aborrecimentos a que todos estamos sujeitos no cotidiano. Houve violação a um direito da personalidade, consubstanciado na tranquilidade e na legítima expectativa de que seus bens, confiados a um prestador de serviço, seriam tratados com o devido zelo.

A sentença, ao reconhecer a ocorrência do dano moral, aplicou corretamente o
direito
, e por isso, deve ser mantida.

Da Análise do Quantum Indenizatório

Por fim, a Recorrente se insurge contra o valor da condenação por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), reputando-o excessivo.

Na fixação do quantum indenizatório, o julgador deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a dupla finalidade do instituto: de um lado, proporcionar uma compensação à vítima pelo abalo sofrido e, de outro, impor uma sanção ao ofensor, com caráter pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Analisando o caso concreto, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi arbitrado com notável prudência e moderação pelo juízo de primeiro grau. O valor não se mostra exorbitante a ponto de configurar enriquecimento sem causa para a Recorrida,
nem é tão irrisório a ponto de não representar qualquer reprimenda efetiva à Recorrente, uma empresa de grande porte.

A quantia estabelecida é suficiente para mitigar o sofrimento e a frustração da consumidora e, ao mesmo tempo, serve como um sinal claro à companhia aérea de que a negligência no manuseio de bagagens e o descaso no atendimento pós-venda não são
tolerados
pelo Poder Judiciário. O valor, ademais, está em plena consonância com os patamares que esta Turma Recursal tem estabelecido para casos de semelhante natureza.

Dessa forma, não vislumbro qualquer razão para alterar o valor da condenação, que se mostra justo, razoável e proporcional às circunstâncias fáticas e à gravidade da conduta da Recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026